Tribunal: TCU
Processo: 022.193/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10559/2022-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, originalmente em desfavor do Sr. João Dias Ribeiro, ex-prefeito do Município de Várzea Branca/PI, e da Empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda., em razão da não comprovação do cumprimento de parte das metas do Convênio 435/2008 (Siafi 648760), que teve por objeto a implantação de Centro de Empreendedorismo na municipalidade. Considerando que por meio do Acórdão 18375/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da interessada, condenando-a ao débito de R$ 21.792,54, solidariamente com o responsável João Dias Ribeiro, com a aplicação de multa individual no valor de R$3.000,00; Considerando que em seu pedido a peticionante solicita que o parcelamento de sua dívida em 120 (cento e vinte parcelas), a ser pago mensalmente, reiterando que, caso a Corte não admita o montante de parcelas inicialmente solicitado, o autorize em 100 parcelas; Considerando que em seu exame (peças 150 e 151) a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) avaliou que os argumentos apresentados para justificar o extenso prazo para adimplir a obrigações pecuniárias que foram imputadas à empresa carecem de sustentação documental que os corrobore; Considerando que a solicitação de um prazo 120 meses ou, em caso de decisão denegatória, 100 meses não encontra amparo regimental, estando restrita a casos excepcionais em que resta demonstrada a incapacidade relativa do responsável em quitar a dívida no limite de parcelamento (36 meses) estabelecido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a Seproc julga que o prazo requerido se mostra excessivo, tendo em vista que o montante da dívida imputada à requerente perfaz o total de R$ 26.123,42, atualizado até 27/10/2022, e isso elevaria bastante os custos do controle, uma vez que aquela Secretaria teria que acompanhar a regularidade dos pagamentos mensais pelo período de 10 ou 8 anos e 4 meses; Considerando que a Seproc propõe o deferimento parcial do pedido para que as dívidas da requerente sejam pagas dentro do limite de 36 (trinta e seis) parcelas, definidos art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 152); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: deferir parcialmente, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pedido de parcelamento requerido pela empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda. (04.074.584/0001-09) do débito solidário e da multa, aplicados pelo TCU, respectivamente, por meio dos itens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 18375/2021-TCU-Primeira Câmara , autorizando o parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, da seguinte forma: a.1) para o débito solidário: corrigir monetariamente e acrescer juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrências até a data do efetivo pagamento; a.2) para a multa: corrigir monetariamente, a partir de 16/11/2021 (data do Acórdão 18375/2021-TCU-Primeira Câmara ) até a data do efetivo recolhimento, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; fazer alertas à empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda. (04.074.584/0001-09), conforme item 1.7.1 desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 022.193/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Dias Ribeiro (XXX.388.533-XX); Luis Alberto Costa Macedo (01.767.165/0001-56); Perfect Consultoria e Servicos Ltda (04.074.584/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Várzea Branca - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Wilson Guerra de Freitas Júnior (2462/OAB-PI), representando Luis Alberto Costa Macedo; Danilo Mendes de Amorim (10.849/OAB-PI), representando João Dias Ribeiro; Mirela Mendes Moura Guerra (3401/OAB-PI) e Wilson Guerra de Freitas Júnior (2462/OAB-PI), representando Perfect Consultoria e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 alertar à empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda. (04.074.584/0001-09): 1.7.1.1. que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas ao débito solidário e à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"); 1.7.1.2. da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de recolhimento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU.